Tribunal: TJDFT
Processo: 0744187-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou impugnação e homologou cálculos da Contadoria Judicial. Na origem, processa-se cumprimento de sentença, na qual o agravante e SANDRA MARA MORILHA foram condenados, reciprocamente, ao pagamento de quantia certa. Inicialmente, foi julgado procedente pedido de rescisão de promessa de compra e venda deduzido por AGENOR. Pela sentença, SANDRA foi condenada a restituir o imóvel objeto do contrato e a indenizar pela utilização do bem até a data da sentença. Lado outro, AGENOR foi condenado a restituir o preço pago. Uma vez que a sentença limitou a indenização pela utilização do imóvel à data de sua publicação, AGENOR ajuizou nova ação e perante a Primeira Vara Cível de Taguatinga e seu pedido foi julgado procedente para condenar SANDRA a indenizar pelo período compreendido entre a primeira sentença e a efetiva devolução do bem. Atualmente, há três procedimentos de cumprimento de sentença em curso: a) nos autos principais, pedido de AGENOR e relativo à indenização compreendida entre a data de ajuizamento da ação e a publicação da sentença; b) Processo n. 0701984-53.2021.8.07.0007, em que SANDRA pleiteou o cumprimento de sentença relativamente à restituição do preço e; c) Processo n. 0701394-71.2024.8.07.0007, em que AGENOR cobra o saldo residual da indenização pelo período compreendido entre a primeira sentença e a efetiva entrega do imóvel. Realizados os cálculos pela Contadoria Judicial, AGENOR impugnou as contas, sob alegação de que houve indevido acréscimo de multa e honorários advocatícios na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, e relativamente ao crédito de SANDRA, executado nos autos 0701984-53.2021.8.07.0007. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a imposição da multa e honorários de cumprimento de sentença havia sido determinada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0728293-35.2021.8.07.0000. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo incorreu em error in judicando, uma vez que, no agravo de instrumento n. 0728293-35.2021.8.07.000, foram impostas multa e honorários em seu favor e não da agravada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação aos cálculos e determinar o decote da multa e honorários de cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 77172975. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos cálculos apresentados pela contadoria apurou-se haver créditos em favor da executada Sandra, no valor de R$ 709.975,97 (id. 242439842). A parte executada Sandra informou concordar com os cálculos apresentados (id. 0705526-84.2018.8.07.0007). O credor Agenor se manifestou requerendo: (i) a inclusão nos cálculos dos valores devidos pela executada no processo no 0701394-71.2024.8.07.0007, em trâmite na 1a Vara Cível de Taguatinga; (ii) a inclusão nos cálculos do valor penhorado em desfavor do exequente pelo advogado da executada, em 12/08/2021, efetuada ao id. 124756693; (iii) a exclusão da multa e honorários de sucumbência previstos no art. 523, do CPC; e (iv) e o bloqueio dos valores creditado à executada, para o pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 112.190,90. O ofício id. 245618068 noticiou o não conhecimento do recurso. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Indefiro a inclusão do débito relativo ao processo no 0701394-71.2024.8.07.0007, em trâmite na 1a Vara Cível de Taguatinga, já que primeiramente, serão calculados os créditos e débitos nestes autos (0001695-91.2017.8.07.0011) e no processo n° 0701984-53.2021.8.07.0007, pois tramitam em conjunto neste juízo, conforme a Decisão id. 239388392. Após poderá ser realizada nova compensação. Quanto à inclusão nos cálculos do valor penhorado em desfavor do exequente pelo advogado da executada, em 12/08/2021, efetuada no id. 124756693, ressalto que, conforme esclarecido na Decisão id. 239388392, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários de 10% não poderão ser compensados por expressa previsão legal, art. 85, §14, do CPC, razão pela qual não serão incluídos na compensação entre as partes Agenor e Sandra. Em relação ao pedido da exclusão da multa e honorários de sucumbência previstos no art. 523, do CPC, verifico que o agravo de instrumento n° 0728293-35.2021.8.07.0000 foi provido, determinando a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o débito, na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil (id. 190162658), motivo pelo qual também indefiro o pedido. Ademais, quanto ao pedido de bloqueio de valores de honorários sucumbenciais, defiro o bloqueio no valor de R$ 73.979,31, conforme apurado no cálculo id. 242439842, relativo aos honorários sucumbenciais somente deste processo. Os honorários sucumbenciais do processo em trâmite em juízo diverso devem ser requeridos naqueles autos. Ressalto à executada Sandra que o bloqueio decorre de sua obrigação de pagar honorários sucumbenciais e que tais valores não decorrem da compensação entre as partes. Dessa forma, homologo os cálculos id. 242439842, no sentido de ser devido pelo credor Agenor à executada o valor de R$ 709.975,97, após compensação dos créditos decorrentes da obrigação de restituir os valores pagos pelo imóvel em favor de Sandra e de pagar os aluguéis devidos pela fruição do imóvel, a título de lucros cessantes, desde a assinatura do contrato até a data da sentença, nos processos n° 0001695-91.2017.8.07.0011) e n° 0701984-53.2021.8.07.0007. Considerando que há crédito em favor da executada Sandra, solicito que seja transferido o valor penhorado nos autos n° 0718189-31.2019.8.07.0007, em desfavor de Agenor, até o montante atualizado de R$ 709.975,97 para os estes autos. Em seguida, dê-se baixa à penhora no rosto dos autos. Dou força de ofício a esta Decisão. Após, o recebimento dos valores decorrentes da penhora no rosto dos autos n° 0718189-31.2019.8.07.0007, em favor da executada Sandra, tornem os autos conclusos para liberação da quantia devida à executada e para nova atualização do valor de seu crédito, devendo o valor apurado ser noticiado nos autos n° 0701984-53.2021.8.07.0007, o qual continuará em trâmite até o cumprimento da obrigação de pagar em favor da executada Sandra. Preclusa esta Decisão, expeça-se alvará em favor do advogado do credor no valor de R$ 73.979,31, para quitação do débito de honorários advocatícios. Intimem-se as partes e o Ministério Público.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS em face da decisão constante do ID no 246855669, ao argumento de que houve obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID. 248916902. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou obscura, por não ter não incluído em favor do embargante o saldo residual do valor penhorado pelo advogado da executada, bem como que é devida a incidência de multa e honorários de sucumbência previstos no art. 523, do CPC apenas à executada. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada obscuridade do Juízo por ter não incluído em favor do embargante o saldo residual do valor penhorado pelo advogado da executada, esclareço ao embargante que o saldo residual proveniente dos autos n° 718189-31.2019.8.07.0007, no valor de R$ 85.424,32, foi devidamente descontado na Decisão id. 246855669, de modo que o débito em favor da embargada, que era R$ 709.975,97, passou a ser R$ 624.551,65. Em relação à alegação de é devida a incidência de multa e honorários de sucumbência previstos no art. 523, do CPC apenas à executada, esta não merece prosperar, uma vez que a Decisão id. 246273198, que tratou sobre a incidência de multa e honorários, indicou os pontos fáticos que ensejaram a motivação do decisum, o qual foi desfavorável ao embargante. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 246855669. Após a preclusão da Decisão id. 246273198, expeça-se alvará em favor do advogado de Agenor, para, então, apurar-se o valor a ser levantado pela executada Sandra.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Neste juízo prelibatório, verifica-se a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente. É que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, SANDRA foi intimada a pagar a dívida, porém deixou o prazo transcorrer in albis. Porém, o juízo deixou de aplicar as sanções do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, sob o pálio de que a dívida não seria líquida e somente após a definição do quantum debeatur caberia à devedora a quitação. A decisão foi objeto do agravo de instrumento n. 0728293-35.2021.8.07.0000, interposto por AGENOR, quando este Colegiado decidiu nos seguintes termos: “Quanto à não aplicação da multa, a decisão está fundamentada na falta de liquidez do título até aquele momento em que foram homologados os cálculos da Contadoria Judicial. Novamente, o direito assiste o recorrente. O Código de Processo Civil dispensa de prévia liquidação quando o valor da dívida puder ser apurado através de mero cálculo. Nesse caso, cabe ao próprio interessado apresentar o demonstrativo e valor que entende devido. Já o devedor poderá impugnar esses cálculos, juntando a respectiva memória e para demonstrar a quantia que entende devida. Mas fixado o montante no requerimento de cumprimento de sentença, eventual divergência quanto ao débito, seja pela compreensão judicial, seja do próprio saldo devedor, prossegue-se com atos forçados, podendo o juiz restringir a penhora ao valor que entende correto e até que sobrevenha a defesa pelo executado. Caso esse impugne o pedido, alegando excesso de execução, deverá apresentar seu demonstrativo de débito, sob o risco de não ser conhecida sua irresignação, e depositar o valor incontroverso para não suportar a cobrança e a multa sobre o montante integral cobrado (art. 523, CPC). Mas o que se observou no curso do processo na origem, foi a ofensa à Lei dos Ritos, quando se entendeu pela necessidade de liquidação da dívida e que isso somente se daria através dos cálculos do contador judicial, que municiaria o juiz acerca da certeza do montante devido. Essa discussão sequer estava aberta, porque cabia ao devedor, se entendesse trazê-la para os autos, fazê-la em impugnação ao cumprimento de sentença, acompanhada do respectivo demonstrativo de débito. Somente após esse momento, poderia o juiz se socorrer do contador judicial, mas tudo sem prejuízo da incidência da multa e honorários sobre o valor incontroverso. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para (...) determinar a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o débito, na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.” Deste exame preliminar, verifica-se que, de fato, a multa foi aplicada em favor do ora agravante e não da agravada como concluiu o juízo. Lado outro, o prosseguimento do feito levará à expedição de alvarás e levantamento de depósitos judiciais, ou seja, há iminente prejuízo ao recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir EFEITO SUSPENSIVO ao recurso e determinar o sobrestamento do processo na origem até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, e por ser o agravante interditado, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator